Tribunal: TCU
Processo: 040.534/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0233562-18, firmado com o/a Ministério das Cidades, função null, que teve como objeto URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 1005/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3750/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como mandatária do Ministério das Cidades, em desfavor de Ailton Basílio Marques (Prefeito no período de 30/7/2017 a 31/12/2020) e do Município de Porto Real (RJ), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0233562-18, o qual teve por objeto a urbanização de assentamentos precários, construção e reforma de unidades habitacionais naquela municipalidade; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação da regularização fundiária das unidades habitacionais beneficiadas; Considerando a tramitação de ações judiciais relacionadas aos terrenos onde foram edificadas as unidades habitacionais; Considerando que as unidades habitacionais foram devidamente construídas, apresentam funcionalidade e foram aceitas pela Caixa, inexistindo dano a ser perseguido na presente tomada de contas especial; Considerando que o responsável apresentou razões de justificativa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 218-221), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Ailton Basílio Marques (CPF: XXX.568.257-XX); b) julgar as contas do responsável Ailton Basílio Marques (CPF: XXX.568.257-XX) regulares com ressalvas, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 10, § 2o; 15; 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 201, § 2o; 205; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de regularização fundiária dos imóveis beneficiados pelo Contrato de Repasse 0233562-18; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao responsável; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 040.534/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ailton Basilio Marques (XXX.568.257-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valdeilzo Soares da Silva (123119/OAB-RJ), representando Ailton Basilio Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.